Tribunal: TJDFT
Processo: 0740710-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Processo : 0740710-54.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria e determinou inclusão ao débito da multa e honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC. A agravante sustenta inaplicabilidade do art. 523, § 1o, do CPC a empresas em recuperação judicial, tal como na situação dos autos. Alega que não houve recusa voluntária de pagamento do débito, porquanto o crédito liquidado dever ser habilitado no juízo falimentar e pago de acordo com o plano de recuperação judicial em processamento. Afirma que, quando iniciado o cumprimento de sentença, a agravante já estava impedida de cumprir quaisquer obrigações decorrentes de ações ou execuções, por ordem expressa em decisão proferida nos autos da recuperação judicial. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que a habilitação dos créditos da agravada ocorra sem a incidência dos consectários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Decido. Admito o recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A disciplina legal acerca do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa determina que o executado deve ser intimado para pagar o débito e, somente na ausência de pagamento voluntário, serão acrescidos ao débito multa e honorários advocatícios, conforme o art. 523 do CPC: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (Negritado) Acontece que, no caso, antes do recebimento do cumprimento de sentença em 05.11.2019[2], já havia sido deferido o processamento da recuperação judicial da agravante, por decisão proferida em 16.08.2019 pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do processo n. 0718798-87.2019.8.07.0015, conforme noticiado na impugnação ofertada[3]. Dito isso, cabe relembrar que o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, estabelece que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação. Confiram-se os precedentes julgados: [...] 1. A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. 2. "(...) É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal" (ut. REsp 1.212.243/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 29/9/2015). Na mesma linha, confira-se: EDcl no AgRg no RCD no CC 134655/AL, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 15/12/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 154.731/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018. Negritado) [...] 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de empresa em processo falimentar ou de recuperação judicial. 2. Não compete ao juízo trabalhista interferir no acervo patrimonial da suscitante enquanto não houver a certificação do trânsito em julgado da sentença que declara o encerramento da sua recuperação judicial. 3. Nos estreitos limites cognitivos do conflito de competência, cabe a esta Corte apenas declarar o juízo competente para dirimir a controvérsia. Qualquer questão referente à reserva e/ou registro do crédito do ora agravante no Quadro Geral de Credores deve ser apresentada ao juízo competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 167.826/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020. Negritado) Portanto, tratando-se de crédito concebido antes do pedido de recuperação judicial e que, portanto, está sujeito ao plano, é inaplicável o art. 523, § 1o, do CPC. Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 523, § 1o, CPC. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 523, § 1o, do Diploma Processual Civil, prevê a aplicação de multa de 10% (dez por cento) se o executado for intimado e não pagar voluntariamente o débito. 2. In casu, a executada foi intimada para quitar o valor, mas como se encontrava em processo de recuperação judicial, deixou de quitar a dívida. Considerando que não houve recusa voluntária de pagamento, mas impedimento de quitar débitos fora do plano de recuperação aprovado pelo Juízo da Recuperação Judicial, é indevida a multa prevista no art. 523, §1o do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1252435, APC 0736794-14.2017.8.07.0001, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Negritado) Todavia, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, tendo em vista que, no julgamento dos declaratórios[4], o juízo de origem condicionou a expedição da certidão para habilitação do crédito na Recuperação Judicial à preclusão da decisão. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68269185 na origem (processo n. 0716154-87.2017.8.07.0001). [2] Id. 48937774 na origem (processo n. 0716154-87.2017.8.07.0001). [3] Id. 51261566 na origem (processo n. 0716154-87.2017.8.07.0001). [4] Id. 70596914 na origem (processo n. 0716154-87.2017.8.07.0001).